Tribunal: TJDFT
Processo: 0751373-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751373-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: NAIRA LEE PAIVA DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (n.o 0738302-53.2021.8.07.0001), ajuizado em face de NAIRA LEE PAIVA DOMINGUES, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado via SISBAJUD, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença não se restringe à execução de honorários de sucumbência, mas abrange o pagamento integral da obrigação fixada na sentença (R$ 132.994,57), razão pela qual manteve a negativa de liberação dos valores. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é credora de honorários sucumbenciais fixados na sentença, no valor de R$ 12.032,45, e que já formulou pedido de cumprimento específico dessa verba nos autos originários. Argumenta que a manutenção da decisão causa prejuízo, uma vez que os valores bloqueados (R$ 6.476,28) são suficientes para satisfazer parte do seu crédito, não havendo óbice legal à liberação, já que a penhora no rosto dos autos se refere a outro credor (Cristiano Goulart Simas Gomes) e não se confunde com o crédito do Agravante. Ressalta que os valores penhorados possuem natureza distinta (honorários advocatícios), não podendo ser retidos para satisfazer obrigações de terceiros. Assevera que a liberação dos valores penhorados ao credor de outros autos judiciais prejudica o objeto dos autos do cumprimento de sentença e torna mais complexa a satisfação do débito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para autorizar a expedição de alvará em favor da Agravante, possibilitando o levantamento dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, a liberação proporcional correspondente a 10% sobre os valores constritos. Preparo recolhido (ID no 78641724). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo Colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, se há óbice legal ou não para a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado (R$ 6.476,28) para a segunda exequente (agravante), tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, apenas para determinar a manutenção do valor bloqueado no Juízo de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador